Tribunal: TJMT
Processo: 1027986-89.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027986-89.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (IMPETRANTE), 5ª VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS VINICIUS ROCHA SOUZA - CPF: 061.839.181-99 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO CONSIDERADO INTEMPESTIVO. INCONFORMIDADE. DESEJO DE RECORRER EXPOSTO. RAZÕES TARDIAS. MERA IRREGULARIDADE. ENUNCIADO N. 17 DA TURMA DAS CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS. PEDIDO JULGADO
PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA PARA CONFIRMAR LIMINAR DEFERIDA.

“O oferecimento de razões ou contrarrazões fora do prazo legal configura mera irregularidade, não implicando a inadmissibilidade do recurso interposto a tempo e modo, nem inviabilizando a apreciação dos argumentos da parte recorrida”

Enunciado n. 17 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Pedido julgado procedente, ordem concedida, liminar ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Tales Passos de Almeida em favor de
Luís Vinicius Rocha Souza
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Depreende-se desta impetração que
o paciente foi denunciado e condenado nos autos da Ação Penal n. 1003866-70.2024.8.11.0003, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006).

Sustenta, o impetrante, que “
realizada audiência de instrução e julgamento (id. 160091666) com a oitiva das testemunhas arroladas pelas partes, bem como interrogatório do acusado, com apresentação de alegações finais orais e prolação de sentença condenatória, sendo aplicada pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos de reclusão e pena de multa no importe de 500 (quinhentos) dias multa. O mencionado termo de audiência deixou patenteado, ainda, o fato de que “
as partes requereram o prazo de lei para interposição de eventual interposição de recurso
”.
Destaques no original

Afirma que o advogado do paciente optou pela interposição do recurso, mas, por um lapso exclusivo da defesa técnica, o recurso foi apresentado intempestivamente, transitando em julgado a sentença condenatória. Em razão disso, requereu a reabertura de prazo recursal, no entanto o pedido foi indeferido.

Registra que
“por todos os ângulos que olhe a questão posto em debate, se faz necessário assegurar os princípios da ampla defesa, do contraditório e duplo grau de jurisdição.”

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu que seja determinado a reabertura do prazo para que o paciente possa interpor novo recurso. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi deferido, por intermédio das razões encontradiças no ID
243725164
, determinando
“que o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis receba e dê o devido processamento ao recurso apresentado pela defesa do paciente”
.

Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
244728692
, no qual fez um resumo da tramitação do processo em comento, confirmando que o recurso foi recebido.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer anexado no ID
248304155
,
opina
pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise
destes
autos, verifica-se que
a defesa do paciente
na audiência realizada
no dia 24 de junho de 2024,
afirmou ao juízo que

precisava de
prazo para apresentação do recurso de apelação
.
Assim, com
essa manifestação
,
o recurso foi
interp
osto
tempestivamente
.

Por outro lado, o fato de

as
razões recursais
terem
extemporaneamente
sido
apresentadas
pelo paciente
no dia 08 de julho de 2024 [ID nos autos da
Ação Penal n. 1003866-70.2024.8.11.0003],
não passa de
mera irregularidade
, consoante se infere da leitura
do Enunciado n. 17 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
deste Tribunal de Justiça
,
assim redigido:

“O oferecimento de razões ou contrarrazões fora do prazo legal configura mera irregularidade, não implicando a inadmissibilidade do recurso interposto a tempo e modo, nem inviabilizando a apreciação dos argumentos da parte recorrida”.

Além disso
,

na
consulta
aos autos da
Ação Penal n. 1003866-70.2024.8.11.0003
realizada
pela assessoria deste magistrado,
pôde ser constatado
que o Ministério Público já apresentou contrarrazões e o
processo
foi remetido à instância revisora.

Posto isso, em dissonância com o parecer ministerial, julgo procedente o pedido deduzido em favor de
Luís Vinicius Rocha Souza
; por consequência,
concedo
a ordem vindicada, confirmando a liminar deferida, para receber e dar o devido processamento ao recurso
de apelação
apresentado pela defesa do paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024